Tribunal: TJMT
Processo: 1032201-11.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032201-11.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), LEDA CRISTINA DE MOURA CARDINAL - CPF: 487.351.911-04 (AGRAVANTE), JACIRA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 651.116.801-87 (AGRAVADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. “
A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017)
.

2.
In casu
, a Agravante alega, por meio da exceção, que a dívida executada seria inexigível, uma vez que o registro do imóvel cuja obrigação de pagamento é objeto da ação estaria em nome de uma terceira pessoa e não da Agravada; contudo, os elementos apresentados pelo agravante não permitem a verificação de plano quanto à inexigibilidade do débito executado, sendo, portanto, necessária à realização de dilação probatória vedada em exceção de pré-executividade.

3.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LEDA CRISTINA DE MOURA CARDINAL
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1031712-50.2021.8.11.0041
ajuizada
por
JACIRA FIGUEIREDO DA SILVA
, a qual REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pela Executada
, ante a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 251871672), a Agravante sustenta, em síntese, que
“o primeiro documento no qual se funda a nulidade da execução é o próprio contrato executado, juntado com a inicial. Este documento está em nome da Agravada que não é proprietária do imóvel. A Agravada se diz legítima proprietária e possuidora do imóvel objeto da venda e compra, o que não é verdade, pois não há prova nenhuma dessa situação jurídica de propriedade”
.

Segue argumentando que
“a venda de um imóvel por quem não é o proprietário é nula, pois não tem objeto lícito. Esse tipo de venda é conhecido como "venda a non domino" e é considerada inválida. A propriedade de um imóvel só se transfere quando o título translativo é registrado no Registro de Imóveis. Quem não registra o imóvel não é considerado o dono. Assim, a nulidade resulta da circunstância da transação não ter objeto lícito, já que é impossível às partes transigirem sobre direito alheio”
.

Diante desse contexto
,
requer
“o deferimento da liminar de tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, no sentido de determinar efeito suspensivo da execução ao Agravante”
e no mérito o provimento do Agravo para
“reformar/anular a decisão atacada e determinar a nulidade da execução e a consequente inexigibilidade do título que fundamentou a execução”
.

Em decisão lançada no id. 252338158 foi indeferido o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões pelo Agravado (id. 251224189) sustentando, em síntese, que
“a decisão combatida, de maneira acertada, concluiu pela ausência de elementos probatórios robustos que infirmassem a exigibilidade do título executivo e que a exceção de pré-executividade se trata de medida de defesa aplicável exclusivamente para alegações que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, sem necessidade de dilação probatória, conforme o artigo 803, parágrafo único, do CPC, determinando o prosseguimento da execução.”
.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado,
trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LEDA CRISTINA DE MOURA CARDINAL
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1031712-50.2021.8.11.0041
ajuizada por
JACIRA FIGUEIREDO DA SILVA
, a qual REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade
apresentada pela Executada
, ante a necessidade de dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 251871672), a Agravante sustenta, em síntese, que
“o primeiro documento no qual se funda a nulidade da execução é o próprio contrato executado, juntado com a inicial. Este documento está em nome da Agravada que não é proprietária do imóvel. A Agravada se diz legítima proprietária e possuidora do imóvel objeto da venda e compra, o que não é verdade, pois não há prova nenhuma dessa situação jurídica de propriedade”
.

Segue argumentando que
“a venda de um imóvel por quem não é o proprietário é nula, pois não tem objeto lícito. Esse tipo de venda é conhecido como "venda a non domino" e é considerada inválida. A propriedade de um imóvel só se transfere quando o título translativo é registrado no Registro de Imóveis. Quem não registra o imóvel não é considerado o dono. Assim, a nulidade resulta da circunstância da transação não ter objeto lícito, já que é impossível às partes transigirem sobre direito alheio”
.

Diante desse contexto
,
requer, no mérito, o provimento do Agravo para
“reformar/anular a decisão atacada e determinar a nulidade da execução e a consequente inexigibilidade do título que fundamentou a execução”
.

Contudo, sem razão a Agravante
.

Inicialmente, ressalta-se que “
A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

Nesse passo, encontra-se consolidada a jurisprudência, em relação aos limites da exceção de pré-executividade, de que somente cabe a discussão de questões de ordem pública ou de evidente nulidade formal do título, passível de reconhecimento de ofício e independentemente de dilação probatória.

In casu
, a Agravante alega, por meio da exceção, que a dívida executada seria inexigível, uma vez que o registro do imóvel cuja obrigação de pagamento é objeto da ação estaria em nome de uma terceira pessoa e não da Agravada.

Contudo, em que pese os argumentos expostos, ocorre que os elementos apresentados pelo agravante não permitem a verificação de plano quanto à inexigibilidade do débito executado, sendo, portanto, necessária à realização de dilação probatória.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXIBIGILIDADE DO TÍTULO – SUPOSTA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ACORDO EXTRAJUDICIAL – MATÉRIA A SER ALEGADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é meio de defesa do executado quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1374242/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 30/11/2017).

No caso, as pretensões dos recorrentes demandam dilação probatória. Assim, não apenas por ausência de matéria de ordem pública, mas também em razão da necessidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade não é cabível na hipótese.
(N.U 1008649-85.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente pretende a reforma do julgado para que seja reconhecida a falsificação grosseira da assinatura da Agravante, extinguindo em consequência a execução.

O juízo compreendeu que a exceção de pré-executividade deveria ser rejeitada em razão da inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória da matéria alegada.

A exceção de pré-executividade é meio excepcional de defesa no processo de execução, cuja via estreita admite apenas alegações de matérias de ordem pública ou questões de direito incontroversas, que não dependam de dilação probatória. Em outros termos, tem-se que, se a discussão demandar produção de prova que não a meramente documental, a via adequada será a dos embargos à execução ou a ação autônoma declaratória de nulidade, conforme enunciado da súmula n.°393 do Superior Tribunal de Justiça.
(N.U 1027201-64.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

De forma semelhante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1717166 RJ 2017/0272939-3, assim decidiu:

RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. A alegação de excesso de execução não é cabível em sede de exceção de pré-executividade, salvo quando esse excesso for evidente. Precedentes. 3. Recurso especial não provido.
(STJ - REsp: 1717166 RJ 2017/0272939-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

Nesse contexto, correta se mostra a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Com tais considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025